Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-76.2015.8.11.0020
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 17 DA LIA E SENTENÇA EXTRA PETITA - AFASTAMENTO – MÉRITO –– OMISSÃO REITERADA DO GESTOR PÚBLICO EM CUMPRIR DETERMINAÇÕES EXARADAS PELA CORTE DE CONTAS NO JULGAMENTO PROFERIDO NOS ACÓRDÃOS N. 679/2012 E 5.350/2013 – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 11, INCISOS II E VI DA LEI FEDERAL N. 8.429/92 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SANÇÕES DO ARTIGO 12, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE PODEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE OU DE FORMA ISOLADA DE ACORDO COM A SITUAÇÃO CONCRETA - PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO QUANDO GUARDAR RELAÇÃO COM ATIVIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL - A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS TEM PERTINÊNCIA COM FUNÇÃO POLITICO PARTIDÁRIA - PENAS EXACERBADAS– POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SOMENTE EM SITUAÇÕES GRAVÍSSIMAS – SUBSTITUIÇÃO PELA MULTA CIVIL EM CONFORMIDADE COM PEDIDO SUBSIDIARIO FORMULADO NO APELO – MULTA FIXADA NO PATAMAR DE 5 (CINCO) VEZES A REMUNERAÇÃO AUFERIDA PELA PARTE- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A mudança trazida no § 1o do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, quanto à possibilidade de celebração de acordo, não se aplica ao caso em comento, visto que tal pedido somente foi formulado quando já sentenciado o processo e em grau de recurso e, ainda, houve discordância do autor da ação em se compor com parte requerida.
Quanto a preliminar de sentença extra petita, de uma acurada análise da petição inicial e da sentença proferida pelo julgador singular, percebe-se com clareza que o juízo de primeiro grau observou os limites da lide.
Não há dúvida nos autos que, o gestor se omitiu em tomar as providências solicitadas pela Corte de Contas, com o intuito de regularizar as diversas situações em desconformidade, apontadas nos acórdãos no 679/2012 e no 5.350/2013.
Caracterizada está a violação aos princípios da administração pública, configurando o ato ímprobo descrito no artigo 11 da Lei 8.429/92, sujeitando-se o agente público as penas do artigo 12, inciso III, do referido Diploma Legal.
O artigo 12, caput, da Lei 8.429/92 estabelece que as sanções podem ser fixadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do dano, devendo ser motivadas pelo julgador.
A pena de suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o poder público por três anos não se amolda a conduta imputada a parte, revelando-se ainda exacerbadas, motivo pelo qual devem ser excluídas da condenação.
Possibilidade no caso concreto das penas serem substituídas pela multa civil, a qual não foi aplicada pelo julgador singular, porém foi requerida sua utilização, subsidiariamente no apelo, por se tratar ainda de sanção mais consentânea para a situação.
Em consonância aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Julgador não é obrigado a esgotar, um a um, os argumentos vertidos pelas partes, mostrando-se suficiente a apreciação das questões pertinentes e imprescindíveis à resolução da controvérsia.
Sentença reformada em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000728-76.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES - CPF: 592.832.541-04 (APELANTE), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), JAQUELINA SOARES PIRES - CPF: 453.998.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021